Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717207-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JESSICA FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza Plantonista nos autos do Processo n. 0712198-81.2022.8.07.0003, que determinou à Agravante que promova a internação da Agravada e a realização de parto cesárea, em caráter emergencial, além dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (Id. 123897177): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta porJÉSSICA FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA, representado(a) porLucas Guedes Fonseca da Silva, objetivando que a parte requeridaESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (SMILE SAÚDE); proceda a sua internação para a realização de parto cesárea em caráter emergencial no Hospital São Francisco, além dos procedimentos que se fizerem necessários conforme solicitação do(a) médico(a) Dr.(a) Juliana Regis Almeida – CRM/DF 26880. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e no dia 06/05/2022 foi atendido(a)no Hospital São Francisco. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se que se encontra com 39 semanas de gestação, necessitando, urgentemente, de realizar parto cesárea devido aos riscos gestacionais identificados. Embora conste no relatório médico que a emergência é devida, dentre outros fatores, ao risco de “MORTE MATERNA E FETAL”, o plano de saúde réu, ainda assim, negou o atendimento e solicita a transferência da autora para a rede pública de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existir vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o(a) médico(a) que atendeu a parte autora, Dr(a) Juliana Regis Almeida – CRM/DF 26880, o atual quadro de saúde exige que se proceda à imediata internação e realização de parto cesárea em caráter emergencial (ID. 123892169). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (ID 123892170). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscosa sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação.(Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário,DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIApara determinar a empresa requerida que promova a imediata internação da parte autora e a realização de parto cesárea, em caráter emergencial, além dos procedimentos que se fizerem necessários conforme solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisãoFORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA,se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se oHOSPITAL SÃO FRANCISCO para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal.” Em suas razões recursais, narra que a Agravada firmou contrato de prestação de serviços com a Agravante, em 1.11.2021. Aduz que, ao tempo do ajuizamento da ação de origem, a Agravada estava na 39a semana de gestação e que, segundo a literatura médica, considera-se parto a termo o nascimento ocorrido entre a 37a e a 42a semana gestacional, razão pela qual não há que se falar, na espécie, em parto de emergência. Argumenta que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada observou o previsto no contrato firmado entre as partes, que estabelece o prazo de carência de 300 (trezentos) dias para cirurgias obstétricas. Consigna que os prazos de carência são estipulados com o objetivo de evitar adesões de má-fé e para manter o equilíbrio financeiro do contrato e que a sua previsão está autorizada pela Lei n. 9.656/1998. Esclarece que, em razão da carência, a Agravada teria direito à cobertura para cirurgia obstétrica somente a partir do dia 28.8.2022. Reafirma que o parto da Agravada não foi de urgência e destaca que não há nos autos qualquer documento ou meio de prova que demonstre que a referida solicitação seria de urgência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e afastada a obrigação de autorizar a internação e de realizar o parto cesáreo prescritos à Agravada. Preparo comprovado (Id. 35730264). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da decisão que determinou à Agravante que promovesse a internação da Agravada e a realização do parto cesárea a ela prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada observou o contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de urgência, o que torna obrigatória a cobertura do atendimento, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê carência de 300 dias para cobertura em caso de cirurgias obstétricas não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. No entanto, embora não seja abusiva, a referida cláusula deve ser afastada diante de situação de urgência (artigo 35-C, II, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, a urgência é caracterizada como situação que resulte de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. No caso dos autos, a partir da análise dos documentos que instruem a ação de origem e que serão oportunamente submetidos ao crivo do contraditório, verifica-se a necessidade de realização de parto cesárea de emergência, em razão de a Agravada ter sido diagnosticada com pré-eclâmpsia grave, decorrente de alteração da pressão arterial, com risco de evolução para eclampsia, morte materna e óbito fetal, conforme atestou o médico assistente no relatório Id. 123892169. Assim, num exame superficial próprio do juízo de cognição sumária, tenho por configurada a situação de urgência a justificar o afastamento da cláusula contratual que prevê carência de 300 (trezentos) dias para as cirurgias obstétricas, conforme decidiu o MM. Juiz a quo. Registro que, conforme já destacado, a situação de urgência que justifica o afastamento da cláusula contratual que prevê a carência para cirurgias obstétricas se justifica em razão da complicação no processo gestacional apresentada pela Agravada, que foi diagnosticada com pré-eclâmpsia grave decorrente do aumento da pressão arterial. Assim, sem razão a Agravante ao sustentar que não há que se falar em parto de urgência no caso dos autos, porquanto se trata de parto a termo, realizado na 39a semana de gestação. Lado outro, destaco que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. Ao contrário, o que se verifica da análise dos autos é que, conforme consta na evolução médica Id. 35730263, a cesárea já foi realizada e a paciente já recebeu alta hospitalar, de modo que não se vislumbra qualquer resultado útil para a Agravante decorrente de eventual concessão do efeito suspensivo requerido, uma vez que a decisão agravada já foi cumprida. Assim, ausente o risco da demora e não evidenciada a probabilidade do direito alegado pela Agravante, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora